Tribunal: TJDFT
Processo: 0742731-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. FASE INSTRUTÓRIA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. INSTAURAÇÃO DE NOVO DEBATE A RESPEITO DA METOLOGIA UTILIZADA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de acolhimento da impugnação, ao laudo pericial confeccionado pelo experto, oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem.
2. No curso da marcha processual sobreveio o laudo pericial elaborado pelo experto nomeado pelo Juízo, com o intuito de quantificar os valores (dividendos) pretensamente devidos à recorrente. 2.1. Na oportunidade foram respondidos os quesitos formulados pelos respectivos assistentes técnicos.
3. A despeito da abertura de prazo para manifestação a respeito do mencionado laudo, não houve qualquer impugnação pela autora, ora recorrente. 3.1. Em verdade, a sociedade anônima agravante expressamente manifestou sua concordância com os laudos periciais, original e complementar, que foram posteriormente homologados pelo Juízo singular por meio de ato decisório pretérito. 3.2. Por essa razão, afigura-se intempestiva, além de contraditória com suas manifestações prévias, a pretensão deduzida pela ora recorrente, no sentido de submeter a reexame os cálculos elaborados pelo experto. 3.3. Aliás, é pertinente reafirmar que a ora recorrente não exerceu de modo oportuno a faculdade processual prevista no art. 477, §§ 1o e 3o, do CPC.
4. Com efeito, ambas as partes tiveram oportunidade de contrariar ou mesmo requerer explicações a respeito dos cálculos elaborados pelo perito, tendo a recorrente, no entanto, deixado de exercer essa faculdade processual no momento apropriado, o que apenas reafirma a ilegitimidade da pretensão de rediscussão, no presente recurso, dos cálculos homologados.
5. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 5.1. A recorrente, com a presente iniciativa recursal, pretende impedir os regulares efeitos da decisão por meio da qual foi homologado o laudo pericial, sendo que a controvérsia jurídica, como anteriormente mencionado, está acobertada pelos efeitos da preclusão, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.
6. A despeito do que tenta fazer crer a recorrente, os supostos equívocos agora apontados não consistem em singelo erro material, pois dizem respeito aos critérios de apuração do valor devido, mais precisamente à aplicação dos índices de atualização por ela considerados devidos, situação que não confunde com meras falhas de cálculo aritmético. 6.1. O tema ora veiculado pela recorrente também não se insere no conceito doutrinário ou normativo de ordem pública. 6.2. Ademais, mesmo que a questão ora suscitada pudesse ser ajustada ao conceito de ordem pública, não há como ser afastada, como anteriormente mencionado, a ocorrência do fenômeno processual referente à preclusão, que inviabiliza a instauração de novo debate a respeito do laudo pericial em referência.

7. Recurso conhecido e desprovido.